Tribunal: TJMT
Processo: 0002280-76.2011.8.11.0033
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002280-76.2011.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AGRIMALDO GOMES DA SILVA - CPF: 319.497.111-53 (APELADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CORTE DE SERINGUEIRAS LOCALIZADAS EM PROPRIEDADE PARTICULAR – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCARACTERIZA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Tratando-se de seringueiras plantadas em propriedade particular, e uma vez ausentes provas sobre a alegada servidão administrativa de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, a ilegitimidade ativa do Apelado não prospera.

2.
É cediço que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

3. Estando devidamente demonstrado
que o Apelado deixou de lucrar com as seringueiras cortadas sem autorização, caracterizados estão os lucros cessantes.

4. Embora a Apelante tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 9.968,85) ao
quantum
pleiteado (R$ 67.005,20), isso por si só não caracteriza sucumbência recíproca, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes foi atendida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002280-76.2011.8.11.0033

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos
ajuizada por
AGRIMALDO GOMES DA SILVA
.

O Juiz Singular extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em relação à
Litisdenunciada CEMAT – Centrais Elétricas Mato-grossenses S/A, atual, ENERGISA
, por reconhecer sua ilegitimidade passiva para a causa. Por conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da Concessionária de Serviço Público no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Além disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido por Danos Materiais e Lucros Cessantes no importe de R$ 9.968,85 (nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ademais, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Apelado, alegando que a área em discussão é de servidão administrativa e pública, já que a passagem da linha de transmissão de energia está em área de domínio público, dentro da faixa de segurança elétrica.

Aduz que apesar de o Juiz
a quo
ter entendido serem as provas constantes dos autos (fotografias e legislação municipal) insuficientes para comprovar que a área pertence ao domínio público, o laudo de Id 120809095 – Pág. 130/131 - traz de forma precisa a seguinte conclusão:
“a rede trifásica, a rede monofásica e as possíveis árvores de seringueira cortadas estão localizadas dentro da faixa de Domínio Público”
.

Assim, a conclusão do laudo, unida ao depoimento do Apelado de que não replantou as árvores porque teria problemas, são provas suficientes para concluir que a área é de domínio público e, por isso, as seringueiras não puderam ser repostas, já que ocasionariam risco de falha na transmissão da energia elétrica ou de curto circuito.

No mérito, assevera que o Apelado não comprovou os lucros cessantes pleiteados, pois não demonstrou ser produtor de
“Cernambi Virgem Prensado”
, tampouco que as seringueiras cortadas se destinavam à exploração de látex.

Além disso, sustenta que os lucros cessantes são indevidos porque as árvores se destinavam na verdade à reserva florestal, estavam plantadas em área de domínio público e atrapalhavam a passagem da linha de transmissão de energia elétrica.

Ainda defende que a sentença merece reforma quanto à condenação apenas da Apelante no ônus da sucumbência, porque tendo o Apelado ajuizado a ação pugnando por danos materiais no importe de R$ 67.005,20 (sessenta e sete mil, cinco reais e vinte centavos) e a Apelante foi condenada ao pagamento de R$ 9.968,85 (nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), está configurada a hipótese de sucumbência recíproca, prevista no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer provimento do recurso, a sentença reformada e reconhecida a ilegitimidade ativa do Apelado ou, no mérito, que: a) o pedido de lucros cessantes seja julgado improcedente; ou b) reconhecida a sucumbência recíproca.

Contrarrazões no Id 120810950 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Ilegitimidade Ativa

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente argumenta que o Apelado é parte ilegítima para o ajuizamento da ação de indenização porque a área onde ocorreu o corte das seringueiras é de domínio público, além de ser região de passagem de linha de transmissão de energia elétrica. Para tanto, juntou laudo técnico da área, fotos e a Lei Municipal 384 de 19 de dezembro de 1997 que dispõe no parágrafo único do art. 147 o seguinte:
Ficam os proprietários de imóveis rurais confrontantes com estradas Municipais, obrigados a observarem o afastamento de 10 (dez) metros da faixa carroçável.

Apesar disso, não apresentou o Decreto de Utilidade Pública expedido pelo Poder Público para fundamentar a alegação de servidão administrativa de passagem de linha de transmissão sobre a área em que as seringueiras estavam plantadas, tampouco qualquer autorização para derrubada.

Sabe-se que a instituição de servidão administrativa para passagem da linha de transmissão de energia elétrica depende do decreto de utilidade pública da área, além de de outros procedimentos, conforme jurisprudência abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL RESPEITADO.
SERVIDÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA E REGISTRO NA ESCRITURA DO IMÓVEL.
PRAZO QUE INICIA DO CONHECIMENTO DA SERVIDÃO – OCASIÃO DA COMPRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR. RAI:

0006904-83.2021.8.16.0000. Órgão Julgador: 5.a Câmara Cível. Relator: Luiz Mateus de Lima. Julgamento: 31/05/2021. Publicação: 01/06/2021 - sem destaque no original).

De acordo com as fotos colacionadas aos autos, as seringueiras estavam plantadas dentro da área do Sítio Bom Jardim, de propriedade do Apelado, e foram derrubadas porque a Apelante tinha interesse que o linhão fosse energizado pela Concessionária de Serviço Público, mas havia óbice devido à existência de árvores que impediam a transmissão de energia elétrica, tanto pelo risco de falha quanto de curto circuito.

Em decorrência disso, consta dos autos que a empresa Apelante adentrou à propriedade, sem autorização do proprietário ou do Poder Público, e cortou as árvores.

No laudo mencionado na preliminar (Id 120809095 – Pág. 130 e ss.) consta a existência de
uma cerca de arame farpado com três fios
. E, apesar de informar que a rede trifásica construída pela Apelante se encontra a uma distância de 10,50 metros do eixo da estrada e que as seringueiras estavam plantadas a uma distância de 2,5 metros da rede monofásica (linhão da Concessionária de Serviço Público – “Luz para Todos”), está claro nos autos que as árvores foram derrubadas por interesse próprio da empresa que gostaria que o seu linhão fosse energizado, porém, repito, não apresentou autorização, seja do proprietário da área, seja do Poder Público para promover o corte.

Assim, diante do fato de se tratar de seringueiras plantadas na propriedade do Apelado e da falta de prova da existência de servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica, certo é que a ilegitimidade ativa do Apelado não está demonstrada.

Portanto, tendo em vista que a Recorrente quedou-se inerte em comprovar a alegação de ter promovido a remoção das seringueiras plantadas em área de domínio público,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - Mérito

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Agrimaldo Gomes da Silva
ajuizou Ação de Indenização por Perdas e Danos em desfavor da
Tauá Biodiesel Ltda
, alegando prejuízo material porque os funcionários desta empresa cortaram 40 (quarenta) árvores da espécie Seringueira localizadas na sua propriedade (Sítio Bom Jardim), no Assentamento Santana D’Água Limpa, em São José do Rio Claro.

O Recorrido sustentou que é produtor de látex
(Cernambi Virgem Prensado)
, produto extraído da árvore-da-borracha.

Informou que as árvores derrubadas já estavam com 04 (quatro) anos e no ano seguinte estariam aptas para exploração e, por isso, o corte causou grave prejuízo.

O ocorrido foi levado ao conhecimento da autoridade policial competente e resultou no Termo Circunstanciado n.o 463/2009 (Código 25799) para apuração de suposto crime ambiental e de dano.

A justificativa dada pelo gerente da empresa (Leonardo Beneti Rodrigues) foi de que a Rede CEMAT estava se recusando a energizar a linha de transmissão da empresa Apelante por falta de limpeza do local, onde havia muitas árvores e poderia ocasionar falhas na transmissão de energia elétrica e até causar curto circuito, tornando necessária a abertura de passagem.

O Recorrido anexou aos autos: cópia do Contrato de Concessão de Uso, Sob Condição Resolutiva da área de 40, 5224 ha (quarenta hectares, cinquenta e dois ares e vinte e quatro centiares) celebrado com o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; cópia do Termo Circunstanciado n.o 463/2009 que tramitou no Juizado Especial da Comarca de São José do Rio Claro; declaração do produtor e comprador de
Cernambi Virgem Prensado,
Voimar Aparecido Rodrigues Pinto,

e laudo de vistoria elaborado pelo Técnico Agropecuário Evaldo de Castro, inscrito no CREA/MT 85063/TD da Empaer de São José do Rio Claro.

Na contestação, a Apelante alegou que a área constitui faixa de segurança, pois ali, na época, passava sua linha de transmissão de energia elétrica e, por isso, o Apelado não poderia explorar a plantação de seringueiras como pretendia.

Além disso, aduziu que a área é de domínio público, nos termos da Lei Municipal n.o 384/1997 e, por isso, o Apelado não tem direito à indenização.

Asseverou que a limpeza daquela região foi feita a pedido da Concessionária de Serviço Público, à época REDE CEMAT, para passar a rede de eletrificação rural, por se tratar de área de servidão administrativa, o que, segundo alega, torna a Apelante parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Ainda denunciou a Distribuidora de Energia Elétrica à lide e teceu extenso arrazoado acerca da área ser de servidão administrativa e do direito que a Concessionária de Serviço Público tem de manter limpa a área correspondente à faixa de segurança das redes de energia elétrica.

Concluiu que as árvores estavam plantadas dentro da faixa de domínio da estrada municipal que serve de assentamento e dentro da faixa de segurança da rede de energia elétrica da empresa CEMAT e, assim, o Apelado não poderia explorar as seringueiras.

Ao final, pugnou pela condenação do Apelado por litigância de má-fé.

Juntou, além dos atos constitutivos, os seguintes documentos: Laudo de Vistoria Técnica emitido pelo Engenhero Agrônomo Pedro Jorge Bottene Schineider, inscrito no CREA/MT n.o 021628; Cópia do Termo Circunstanciado n.o 463/2009; Fotos do Local onde as Seringueiras foram derrubadas; Lei Municipal 384/1997; Lei Orgânica do Município de São José do Rio Claro; Convênio Recuperação de Estradas Vicinais; Carta Circular n.o 122/2011 da CEMAT; Conta de Energia da Apelante e Norma Técnica de Distribuição - NTE 028.

A denunciada à lide, Centrais Elétricas Mato-grossenses S.A. – CEMAT, ofereceu contestação, suscitou sua ilegitimidade passiva e o não cabimento da denunciação nesse caso. No mérito, defendeu a inexistência de nexo causal entre os alegados prejuízos e qualquer ação ou omissão da Denunciada.

Esclareceu que, na época em que ocorreram os fatos (19 e 20 de março de 2009), a Concessionária de Serviço Público não atendia à Unidade Consumidora do Recorrente, pois a rede era particular. Após mais de 01 (um) ano, ou seja, em 13/07/2010, ocorreu a incorporação da área pela Distribuidora de Energia Elétrica, nos termos do contrato de Id 120809095 – Pág. 253/269.

Ao final, assegurou não existir comprovação dos prejuízos alegados pelo Apelado e, também, que não é de sua responsabilidade a ocorrência dos fatos expostos.

Realizada a instrução com oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e depoimentos pessoais, veio a sentença em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Concessionária de Serviço Púbico, parcialmente procedentes os pedidos, condenando-se a Apelante a pagar ao Apelado o montante de R$
9.968,85 (nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Inconformada a empresa
Tauá Biodiesel Ltda. recorre.

Pois bem. É cediço que, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Apelado comprovou que, sem prévia autorização, os funcionários da empresa Recorrente entraram em sua propriedade e cortaram as Seringueiras de aproximadamente 04 (quatro) anos de idade.

O fato foi confirmado pelo representante da empresa Apelante, inclusive no depoimento pessoal prestado na audiência de instrução e julgamento. No entanto, ela a todo tempo defende que as árvores estavam localizadas em área de domínio público e, por isso, podiam deviam ser derrubadas.

Conforme já exposto na análise da preliminar suscitada, a Apelante quedou-se inerte em comprovar a existência de servidão administrativa para passagem de transmissão de energia elétrica no local onde as Seringueiras estavam plantadas, não trouxe o decreto de utilidade pública (documento essencial o aperfeiçoamento da servidão administrativa para transmissão de energia), tampouco qualquer autorização do Poder Público para proceder aos cortes.

Em contrapartida, o Apelado demonstrou que a área onde as Seringueiras estavam plantadas está localizada dentro de sua propriedade (Sítio Bom Jardim), assim como
, comprovou ser produtor de
“Cernambi Virgem Prensado”,
pois o laudo de vistoria emitido pelo
Técnico Agropecuário da Empaer Evaldo de Castro, inscrito no CREA/MT 85063/TD, a seu pedido, menciona o seguinte:
“Atendendo solicitação do produtor acima citado, temos a relatar:”;
e o produtor em referência é o Apelado (Agrimaldo Gomes da Silva).

No depoimento pessoal do Recorrido, colhido em audiência, o Juiz
a quo
perguntou se ele conhecia o local das fotos que estavam nos autos e ele se mostrou muito bem familiarizado com a área e descreveu ao magistrado a localização da casa, da estradinha e da região em que as Seringueiras foram derrubadas.

Também, os depoimentos das testemunhas corroboraram para demonstrar que as árvores-da-borracha derrubadas estavam localizadas na propriedade do Apelado.

Ademais, a alegação da Apelante de que os cortes das Seringueiras não causaram prejuízo ao Apelado não prospera, pois tanto o laudo apresentado pelo Recorrido quanto aquele apresentado pela Apelante descrevem, divergindo apenas na questão da quantidade, que das árvores derrubadas extrai-se a
Cernambi Virgem Prensado
, portanto, a destruição da plantação impediu a extração da substância.

O Juiz Sentenciante considerou para elaboração dos cálculos do prejuízo os laudos técnicos apresentados pelas partes e assim descreveu:

Com efeito, restou comprovado tão-somente o corte, pela parte ré, de 12 árvores seringueiras da propriedade do autor e, diante da divergência da produtividade da plantação apresentada pelas partes, hei por bem fixar uma média entre eles.

(480 gramas/ano — 12 árvores + 307.200 gramas/ano — 12 árvores = 307.680 gramas / 2 = 153,840 gramas = 153,84 ke/ano/I2 árvores) utilizando, ainda, o preço (RS 3,60) e longevidade (18 anos) apresentado pelo autor, já que ausente impugnação especifica para estes tópicos.

Portanto, devidamente demonstrado que o Apelado suportou prejuízos decorrentes da derrubada das Seringueiras.

Assim, não prospera a alegação da Apelante de que a sentença deve ser reformada, pois devidamente demonstrado nos autos
o que o Apelado deixou de receber nos anos que seriam de vida das árvores-da-borracha que foram ceifadas, situação que configura os lucros cessantes.

Sabe-se que a indenização por lucros cessantes depende da devida comprovação do dano, pois representam o que a parte deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, em razão da conduta ilícita daquele que lhe causou o dano a ser reparado.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, firmou o entendimento no sentido de que a maneira de se verificar a indenização de prejuízos decorrentes da perda integral das Seringueiras é calcular o lucro esperado com a exploração no período de expectativa de produtividade média:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.690.695 - SP (2020/0087278-7) RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE : TEREOS ACUCAR E ENERGIA SÃO JOSE S.A ADVOGADOS : EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP192989 RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP257793 LAYO SOARES ROLIM DALLA LIBERA - SP313093 AGRAVADO : JOSE CARLOS RIBEIRO AGRAVADO : MARA LUCIA RIBEIRO SILVA ADVOGADO : CLÉBER LUIZ PEREIRA - SP265633 DECISÃO Trata-se de agravo apresentado por TEREOS ACUCAR E ENERGIA SÃO JOSE S.A contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido: APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INCÊNDIO INICIADO NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR DA RÉ SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE APRECIOU DETALHADAMENTE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS FAZENDO ANÁLISE MINUCIOSA DOS FATOS E PROVAS APRESENTADOS PROVAS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA E A ORIGEM DO INCÊNDIO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DESNECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE CULPA DA RÉ RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PRECEDENTES DESTE E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DANOS MATERIAIS E MORAIS BEM FIXADOS APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS HONORÁRIOS MAJORADOS RECURSO DESPROVIDO (fl. 642). [...] Com efeito, considerando que o fogo matou 688 árvores de seringueira, no quinto ano de vida, a indenização, obrigatoriamente, deve compreender exatamente o prejuízo absorvido pelos recorridos, repondo-se as coisas ao estado anterior, nos termos do art. 944 do CC, violado pela Corte local. [...]
Assim, ao contrário da solução pleiteada pela ré, a melhor forma de viabilizar a indenização completa e integral dos prejuízos dos autores decorrentes da perda integral das 688 árvores é o cálculo do lucro esperado com a exploração durante o período apontado como o de expectativa de produtividade média.
Até porque, não se pode asseverar com precisão qual a quantidade exata de árvores replantadas que atingiriam a idade adulta (supostamente após sete anos) em condições plenas de produtividade, já que é previsível a ocorrência de perda de mudas e de árvores que, mesmo atingindo a idade adulta, não apresentem produção viável de exploração econômica, e também não há como afirmar se as novas árvores apresentariam a mesma capacidade de produção já constatada em relação ao cultivo mantido pelos requerentes e atingido pelo fogo (fls. 585/587). [...]
Quanto aos prejuízos materiais e lucros cessantes, foram os mesmos corretamente sopesados pelo MM. Juízo a quo, não havendo nada a se alterar na decisão de primeiro grau.
[...].
(STJ. AREsp: 1690695 SP 2020/0087278-7. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 04/08/2020 - sem destaque no original).

Assim, não há falar em reforma da sentença, pois foi exatamente o que o Juiz
a quo
considerou para alcançar o montante devido pela Recorrente a título de indenização.

Nesse mesmo sentido o julgado abaixo:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – DIRETO DE VIZINHANÇA –
INCENDIO EM PROPRIEDADE RURAL - REPARAÇÃO MATERIAL
E MORAL – AÇÃO DE COBRANÇA. 1) Fogo que chegou ao imóvel rural do autor alastrando-se pela plantação de cana-de-açúcar existente na propriedade vizinha. Responsabilidade civil objetiva. Atividade produtiva da demandada que impõe risco especial e diferenciado aos direitos de outrem (vizinhos e sociedade). Ausência, ademais, de postura adequada tocante a adoção de cautelas legais tendentes a evitar a propagação de incêndio. Legislação de regência que impõe à requerida o dever de realizar aceiros (desbastamento da vegetação de divisas) para evitar o alastramento de focos de incêndio (provocado ou não). Responsabilidade da demandada bem configurada.
2) Danos materiais. Efetivo prejuízo do demandante comprovado (fotografias, registro da ocorrência e laudo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento), consistente no valor gasto com o replantio das árvores (seringueira), conserto da cerca queimada e
lucros cessantes
. Valor apontado pelo autor não impugnado de forma específica pelo demandado e acolhido pelo Magistrado sentenciante. Regularidade.
3) Danos morais. Pedido denegado em primeira instância. Ausência de insurgência da parte interessada. Ponto não devolvido à esta Câmara Julgadora e, portanto, mantido. Procedência parcial. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
(TJSP. RAC

0005432-67.2014.8.26.0306. Órgão Julgador: 25.a Câmara de Direito Privado. Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 30/03/2017.

Publicação: 03/04/2017).

No que tange à alegação de que a condenação da Apelante à indenização em valor menor que o pleiteado na petição inicial caracteriza sucumbência recíproca, tenho que a razão, mais uma vez, não assiste a
Recorrente
, pois o objetivo da demanda era alcançar a indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes da conduta ilícita
da empresa de Biodiesel
, o que foi alcançado.

No caso, vê-se que embora a Apelante tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 9.968,85) do
quantum
pleiteado (R$ 67.005,20), isso por si só, não caracteriza sucumbência recíproca, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO S INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELOS RÉUS-DENUNCIANTES. APELAÇÃO DOS RÉUS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE QUE NÃO ERA O CONDUTOR PRINCIPAL INFORMADO NA APÓLICE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO OU DE AGRAVAMENTO DE RISCO. PROVA A CONTENTO DE QUE O RÉU CONDUTOR NO MOMENTO DO ACIDENTE NÃO ERA O CONDUTOR PRINCIPAL DO VEÍCULO. PRECEDENTES. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE JULGADA PROCEDENTE.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. TRÊS ORÇAMENTOS QUE NÃO VINCULAM O JUÍZO NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO. VALOR DO CONSERTO TRÊS VEZES MAIOR QUE O PREÇO DE MERCADO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. CONDICIONAMENTO DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO À QUITAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO QUE É ESTRANHO AOS AUTOS E NÃO INTERESSADO NA RELAÇÃO JURÍDICA AQUI TRAVADA. EXIGÊNCIA CONTRATUAL QUE NÃO SE APLICA AO TERCEIRO ENVOLVIDO NO SINISTRO, MAS SOMENTE AO SEGURADO.REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM VALOR MENOR DO QUE O PRETENDIDO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA. PRETENSÃO À DENUNCIAÇÃO RESISTIDA. CABIMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.APELAÇÃO DA PARTE RÉ (1) CONHECIDA E PROVIDA COM VISTAS A JULGAR PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA (2) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA COM VISTAS EXCLUIR A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
(TJPR. RAC: 0002013-91.2020.8.16.0149. Órgão Julgador: 10.a Câmara Cível. Relator: Alexandre Kozechen. Julgamento: 17/02/2022. Publicação: 17/02/2022 - sem destaque no original).

Por fim, destaco também que a questão atinente ao valor da indenização configura sucumbência mínima do Recorrido e, de acordo com o parágrafo único do art. 86 do CPC, a Recorrente deve arcar integralmente com a verba honorária.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.o 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.a Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Recorrente arque integralmente com o ônus,
pois o art. 85,
caput
, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Diante dessas considerações, concluo que a sentença está em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e, tendo em vista a inexistência de razões para ensejar sua modificação, mantenho-a incólume.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022